Tribunal: TJDFT
Processo: 0042105-76.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO (OMISSÃO) EXISTENTE. ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. Os embargos de declaração objetivam ao reconhecimento de vício intrínseco no acórdão consistente em omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão em relação à ausência de inversão dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, inc. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. No caso concreto, constata-se que, apesar desta Segunda Turma Cível ter exercido juízo de retratação, com a consequente retificação do acórdão anterior para declarar a improcedência do pedido de compensação dos créditos oriundos de precatórios cedidos à parte autora com os seus débitos tributários, em razão da declaração de inconstitucionalidade do regime de parcelamento previsto no artigo 78 do ADCT (ADI’s 2.356 e 2.362), não foram invertidos os referidos ônus sucumbenciais.
5. Desse modo, acrescento o item III ao acórdão, que passa a contar com a seguinte redação. “Custas processuais e honorários advocatícios: Em razão do exercício do juízo de retratação, com a consequente retificação do acórdão anterior, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00, consoante sentença originária, a ser atualizado monetariamente, nos termos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil”
IV. DISPOSITIVO.
6. Embargos declaratórios acolhidos.

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 85, § 2o, 1.022, inc. I a III, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022.